Tribunal: CARF
Processo: 10725.721869/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721869/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ELISABETE MARIA DE ASSIS RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão alimentícia
judicial, não foram por ela informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário fiscalizado, restando caracterizada omissão de rendimentos
recebidos, devendo ser mantido em parte o lançamento efetuado pela
Fiscalização.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, podendo a preclusão ser relativizada no caso das novas
alegações e provas prestarem-se a complementação da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721869/2011-31
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721869/2011-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e 46), interposto contra o Acórdão 16-
72.632 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 34 e ss) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.),
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
no valor de R$15.203,50, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 10/10/2011, de fls. 24/28.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
80.342,41
2) Omissão de Rendimentos Apurada
55.285,44
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
135.627,85
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
123.958,13
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
27.786,16
7)Total de Imposto Pago Declarado
3.697,31
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
24.088,85
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
8.885,35
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
15.203,50
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 55.285,44, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
63.048,92
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
7.763,48
3. Omissão Apurada (1-2)
55.285,44
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas se refere à Pensão Alimentícia
recebido pelo contribuinte no valor de:
CPF 679.730.517-91 Nelson Afonso de Souza Oliveira R$ 55.285,44
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos dessa pensão são para seus filhos, que não foram relacionados em sua
declaração pois os mesmos já possuem CPF, e não os utilizou como dependentes;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721869/2011-31

- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão alimentícia
judicial, não foram por ela informados na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário
fiscalizado,
restando
caracterizada
omissão
de
rendimentos recebidos, devendo ser mantido em parte o lançamento
efetuado pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2016 (e-fls. 42),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/06/2016 (e-fls. 45), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação, além de acostar novos
documentos à lide (e-fls. 45/46).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Mas, na espécie, tratam-se dos novos documentos “Termo de Audiência de
Separação Consensual”, do “Ofício n. 315/03” e do “Ofício 4/2009/OF” (e-fls. 47/49), que
apesar de não terem sido apresentados em sede impugnatória, podem ter sua preclusão
relativizada, tendo em vista que prestam-se a esclarecer argumentos já apresentados em sede
impugnatória. Devem então os mesmos serem apreciados para formação da convicção decisória
da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Ressalte-se que a Decisão combatida trouxe razão parcial à contribuinte, conforme
pode ser verificado através dos seguintes excertos da mesma:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721869/2011-31

...
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos relativos à
pensão alimentícia, recebidos pela dependente do contribuinte, sujeitos à Tabela
Progressiva, no valor de R$ 55.285,44:
...
Na DIRPF/2008 Simplificada, a contribuinte informou rendimentos tributáveis
recebidos de Pessoas Físicas, no valor de R$ 7.763,48.
Consta na fl. 09 cópia do Ofício no. 156/1a. Vara de Família/2003, datado de
19/03/2003, referente à determinação judicial para desconto em folha de pagamento de
pensão alimentícia, em que se verifica que deveria ser descontada dos rendimentos
líquidos de NELSON AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA a quantia correspondente a
50% em favor de ELIZABETE MARIA DE ASSIS RANGEL OLIVEIRA e de seus
filhos GILBERTO RANGEL DE OLIVEIRA, RAPHAEL RANGEL DE SOUZA
OLIVIERA e DAVI RANGEL DE SOUZA OLIVEIRA.
Em consulta ao Portal IRPF verifica-se que não constam Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física, no ano-calendário 2007, entregues pelos filhos Gilberto Rangel
de Souza Oliveira, CPF 103.532.117-37, Raphael Rangel de Souza Oliveira, CPF
119.675.357-10 e Davi Rangel de Souza Oliveira, CPF 144.855.187-01.
Na DIRPF/2008 de Nelson Afonso de Souza Oliveira, CPF 679.730.517-91, verifica-se
que informou, a título de pensão alimentícia judicial, pagamento à contribuinte
conforme abaixo:
CPF
Recebidos PJ
Código Valor Pago
001.063.627-71
ELISABETE MARIA DE ASSIS RANGEL
30
55.285,44
O valor de pensão alimentícia que cabe à contribuinte corresponde a R$ 13.821,36 (R$
55.285,44/4), de acordo com o Ofício no. 156/1a. V. Fam./2003, fl. 09.
...
Ou seja, resta em litígio o valor de R$13.821,36, pago a título de Pensão
Alimentícia Judicial.
Apesar da respeitável Decisão de Primeira Instância apontar que a notificada seria
a destinatária do pagamento total do valor de R$55.285,44, data vênia, não é o que se pode
constatar dos novos documentos apresentados junto ao recurso voluntário.
Do Temo de Audiência de Separação Consensual (e-fl. 47), verifica-se que da
pensão judicial apenas 5% (cinco por cento) do valor dos rendimentos do varão destina-se ao
cônjuge virago, e não 25% (vinte e cinco por cento), como entendido pela Primeira Instância.
Tal percentagem de 5% é reiterada pelo Ofício n. 315/03 (e-fl. 48), que também
indica a necessidade de depósito do valor da Pensão Judicial na conta corrente da interessada.
Já o Ofício N. 4/2009/OF aponta que apenas em 2009 a contribuinte deixa de
receber os citados 5% dos rendimentos do cônjuge varão, ano calendário posterior ao da presente
lide. Ou seja, realmente haveria de ter declarado e tributado tal valor recebido de seu ex cônjuge
a título de Pensão Judicial.

Dessa forma, diante dos argumentos procedentes da interessada, deve ser
reformada a Decisão recorrida, considerando que a percentagem de 5% (cinco por cento) dos
vencimentos do alimentante foram devidamente declarados pela notificada em DAA (e-fl. 16),
que totalizam o valor de R$2.764,27 (5% de R$55.285,44, constante na Notificação de
Lançamento (e-fl. 5).
Dispositivo
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.721869/2011-31

Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 57
DF CARF MF
Original